Tribunal: TJMT
Processo: 1005782-77.2017.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005782-77.2017.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Anulação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEILA PATRICIA VIEIRA DE SOUZA COTRIN - CPF: 039.262.041-33 (JUIZO RECORRENTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES - MT (JUIZO RECORRENTE), LEILA PATRICIA VIEIRA DE SOUZA COTRIN - CPF: 039.262.041-33 (RECORRIDO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — DIREITO ADMINISTRATIVO — ENSINO SUPERIOR — MANDADO DE SEGURANÇA — REQUERIMENTO DE MATRÍCULA FORA DO PRAZO — POSSIBILIDADE — PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE — SENTENÇA RATIFICADA.

Embora seja competência das Universidades, dentro de sua autonomia didático-científica, estabelecer normas, com respeito às formas de acesso e permanência de alunos, incluindo o calendário do ano letivo e o período de pré-matrícula nas disciplinas constantes dos currículos de seus cursos, a negativa da matrícula do aluno pela perda do prazo se afigura em ato atentatório ao princípio da razoabilidade, principalmente, se considerados os prejuízos que advirão desse ato.

A jurisprudência deste Tribunal é no sentido da possibilidade de matrícula extemporânea de discentes de instituições de ensino superior. As normas da Instituição devem ser interpretadas com razoabilidade, tendo em vista que o objeto jurídico tutelado é o direito à educação, especialmente quando disso não advier qualquer prejuízo à própria instituição de ensino ou a terceiros.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário de sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação de mandado de segurança impetrada por
Leila Patrícia Vieira de Souza,
contra ato coator praticado pelo
Reitor da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT,
que concedeu a ordem mandamental pleiteada, assegurando a impetrante a matrícula extemporânea junto ao curso de Licenciatura em Letras no qual foi devidamente aprovada em segunda chamada, confirmando a liminar deferida.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença (ID 3169403).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020